Tribunal: CARF
Processo: 16327.720097/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720097/2013-51
RESOLUÇÃO
3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora, vencido o Conselheiro Márcio José
Pinto Ribeiro, que negava provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente),

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
2
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) no
09841.04230.160610.1.2.54-3978, no valor total de R$ 10.021.904,72, referente
aos créditos de PIS - Receita Operacional reconhecidos nos autos do Mandado de
Segurança no 94.0012082-6, ajuizada em 20/05/1994, que tramitou na 3a Vara
Federal do Estado de São Paulo, e teve seu trânsito em julgado em 14/02/2006.
Apresentou diversas Declarações de Compensação (DCOMP) vinculadas ao crédito
inicialmente relacionado no PER, fls. 4 a 61.
O contribuinte apresentou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado, do qual trata o processo administrativo no
16327.001085/2009-47, apensado a estes autos. O crédito seria relativo a
recolhimentos de PIS do período de 31/07/1988 a 30/06/1991, em face da
alegada inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e n° 2.449/88,
gerando o direito de compensar os valores indevidamente pagos e excedentes
àqueles devidos nos termos da Lei Complementar no 7/70, corrigidos
monetariamente, com débitos próprios de PIS.
Conforme Despacho Decisório de 26/01/2015 da DIORT da Delegacia Especial de
Instituições Financeiras em São Paulo, fls. 609 a 618, foi reconhecido parte do
crédito pleiteado e homologada parte das DCOMP, conforme relatório que
resumimos a seguir:
Encerrada a lide, o interessado, em respeito ao previsto nos artigos 70 e 71
da IN/SRF no 900/2008, vigente à época (atualmente em vigor pelos artigos
81 e 82 da IN/SRF no 1300/2012), protocolizou junto a SRF, relativamente
aos valores da Contribuição para o PIS dos períodos de apuração Jul/88 a
Fev/92,“Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado”, o qual foi formalizado inicialmente no PAF de no
16327.000119/2009-86
(indeferido)
e
em
seguida
pelo
de
no
16327.001085/2009-47;
Pretendendo utilizar o direito creditório do PIS em discussão, o interessado
em respeito ao disposto na IN/SRF no 900/2008 e alterações, apresentou em
16/06/2010 o Pedido Eletrônico de Restituição e, em seguida, Declarações
de Compensação que foram baixadas para tratamento manual neste
processo:

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
3

Em relação à inconstitucionalidade da exigência da contribuição para o PIS
nos termos dos DL nos. 2.445 e 2.449 de 1988 e alterações posteriores e o
consequente direito do seu recolhimento com base na LC no 7/70, nada há
mais que ser discutido em face da decisão favorável obtida pelo contribuinte
na esfera judicial, conforme se depreende da leitura do PAF
16327.000119/2009-86 e, em especial da Certidão de Julgamento;
Restando clara a decisão favorável ao contribuinte, passa-se a analisar o
seu crédito;
Verifica-se que o valor de R$ 10.021.904,71 é composto pelos Darf de
período de apuração do PIS de julho/1988 a fevereiro/1992 recolhidos
(20.10.1988 a 31.07.1992) com base no Decretos-leis nos 2.445 e 2.449/88
(valores confirmados conforme fls. 545 a 565) deduzido do valor devido nos
termos da Lei Complementar no 7/1970 (PIS-Repique) – valores confirmados
pela DIPJcalculado sobre o Imposto de Renda Pessoa Jurídica devido;
Tendo em vista que a petição inicial de que trata o processo judicial no
94.0012082-6 foi protocolizada no dia 20 de maio de 1994 (fls. 90 a 102) do
P.A.F no 16327.001085/2009-47), e em rigorosa observância à r. decisão
judicial no que tange à prescrição quinquenal, conforme item 3, no cálculo
do crédito do contribuinte serão considerados apenas os pagamentos
efetuados
após
20
de
maio
de
1989
(fl.147)
do
P.A.F
no
16327.000119/2009-86);
Conforme se faz constar no demonstrativo elaborado pelo contribuinte,
datado de 23/05/1996 e que faz parte do e-Processo de representação de
no 108.820013/0996-17 (fls. 51 e 56), ocorreu a utilização de parte do
crédito, relativo à diferença dos pagamentos realizados pelos D.L. 2445/88 e
2.449/88 em comparação as Leis Complementares 07/70 e 17/73, para a
compensação do PIS do período de apuração de Maio/1994 a Março/1995:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
4

Abstraindo-se da legitimidade dos lançamentos contábeis, bem como da
documentação de suporte respectiva, sendo sua confirmação atividade
inerente a procedimento de fiscalização, e em face das fichas das DIRPJ
relativas ao cálculo do IRPJ, das informações de pagamentos do PIS (fls. 545
a 565), declarações e informações do contribuinte, tem-se a situação
representada no Anexo 1 de fls. 593 a 597 (parte integrante deste Parecer),
resumido abaixo, cujo crédito apurado é de R$ 743.696,31 (setecentos e
quarenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um
centavos), atualizados até 31/12/1995, sobre o qual passa a incidir, a partir
de 1/1/1996, à luz do disposto pelo art. 39 § 4o, da L 9.250/95, a taxa SELIC;

Para apuração do valor do indébito a repetir, adotou-se os princípios
estabelecidos pela NE COSIT/COSAR no 8/97, nela incluindo-se, com índices
de atualização monetária, aqueles definidos pela Decisão do STJ no REsp
730.713 conforme tabela anexo 1 de fls. 594 a 595.
Constata-se, ao final, que o crédito não é suficiente para abarcar
integralmente as compensações declaradas pelo contribuinte nas Dcomp,
restando devido débitos cujas compensações não deverão ser homologadas,
como segue:

Cientificado do Despacho Decisório em 04/03/2015, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade em 10/03/2015, onde alega em síntese:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
5  Ao analisar os valores de crédito a que teria direit
Receita Federal acabou por restringir indevidamente o seu montante ao
reduzido valor de R$743.696,31 entendendo, dentre outras questões, que
em razão da prescrição qüinqüenal fixada em sentença os créditos passíveis
de compensação seriam aqueles advindos dos pagamentos indevidamente
efetuados a partir de 20/05/89, considerando que a referida impetração é
datada de 20/05/94, e ainda que deste crédito deveria ser deduzida a
parcela já compensada;  No entanto o entendimento acima deve ser reformado um
se atentou no r. despacho decisório para o fato de que, consoante
entendimento consagrado em jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a prescrição qüinqüenal a ser aplicada no caso concreto tem como
termo inicial a homologação do pagamento efetuado pelo contribuinte e
não a data de tal pagamento, tendo ainda incorrido em equívocos ao
deduzir a parcela do crédito já anteriormente compensada e ao atualizar o
crédito faz jus a Impugnante;  Conforme acima já mencionado a sentença profe
mandado de segurança n° 94.0012082-6 julgou inteiramente procedente o
pedido formulado pela Impugnante, autorizando a compensação dos
valores indevidamente recolhidos a título de PIS nos moldes dos Decretos
2.445/88 e 2.449/88 nos seguintes termos, verbis:
 Como se verifica, não apontou a r
qualquer prescrição (até porque se o fizesse teria concedido apenas
parcialmente a segurança) mas sim valeu-se de fórmula padrão no sentido
de consignar dever ser observada a prescrição qüinqüenal, visto que é este o
prazo estabelecido no artigo 168 do CTN;  Portanto não há dúvidas de que, consoa
pelo Superior Tribunal de Justiça, a fiscalização dispõe do prazo de cinco
anos, a partir da data do fato gerador, para exercer o ato de homologação
do pagamento do tributo. Decorrido este prazo e verificada a sua inércia
(homologação tácita), começará a contar o prazo de cinco anos para efeito
prescricional em caso de repetição de indébito;  Após inúmeras discussões a respeito
finalmente decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
556.621/RS, julgado sob o regime de Repercussão Geral, que a norma em
questão não era verdadeiramente interpretativa, mas sim inovadora do
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
6
ordenamento pretérito, razão pela qual o novo termo inicial do prazo
prescricional de cinco anos definido na referida Lei Complementar
n°118/2005 somente seria aplicável em relação às ações ajuizadas a partir
de sua entrada em vigor, ou seja, 09/06/2005;  Considerando, assim, que o pedid
Impugnante se refere a pagamentos indevidos relativos aos fatos geradores
de julho de 1988 a junho de 1991, infere-se com absoluta segurança que
nenhum valor está prescrito tendo em vista que os respectivos fatos
geradores são posteriores a maio de 1984, merecendo portanto completa
reforma o r. despacho decisório neste tocante;  Conforme se depreende do r. desp
a apreciação do
"Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado" apresentado pela Impugnante não foi considerado
o demonstrativo que o acompanhou às fls. 62/63, no qual consta um saldo
de crédito a compensar de R$ 6.795.008,74 (doc. 02), mas sim um
demonstrativo estranho, apresentado nos autos do e-Processo de
Representação de n° 10882.001309/96-17 (doc. 03), elaborado em uma
situação pretérita e, portanto, sem qualquer pertinência ao pedido de
habilitação apresentado em 08/10/2009;  De todo modo, de posse daquele referido
-Processo de Representação a
Impugnante constatou que de início ele se referia a uma situação
totalmente distinta, tratando de débitos de IRPJ de novembro e dezembro
de 1995, de CSLL de setembro a novembro de 1994, de Finsocial de agosto
de 1991 a janeiro de 1992 e de PIS dos períodos de apuração de janeiro de
1993 a dezembro de 1994, todos objeto de compensação em razão de
medida judicial;  O referido demonstrativo de crédito, no entanto, sofreu
posterior
alteração em razão do pagamento, por meio de denúncia espontânea, de
alguns valores que a Impugnante apurou terem sido compensados a maior
em razão dos critérios de correção monetária que foram aplicados na
atualização de seus créditos, deixando assim de refletir os efetivos
montantes a serem a considerados no pedido de habilitação apresentado
em 08/10/2009;  Como se vê, portanto, de início a medida liminar autorizou o exerc
compensação com a inclusão dos índices de inflação expurgados pelo
governo, quais sejam, a variação do IPC/INPC do IBGE até janeiro de 1992 e,
a partir de então, de acordo com a variação da UFIR, mas por ocasião da
sentença referida inclusão restou desautorizada;  Assim, recalculado o crédito sem
u-se o valor de
1.074.072,31 UFIR's, o qual a Impugnante constatou ser suficiente para a
compensação dos valores devidos até dezembro de 1994, e parte de janeiro
de 1995, cujo montante que restou em aberto foi então devidamente
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
7
recolhido por meio da já aludida denúncia espontânea, o mesmo ocorrendo
quanto aos débitos de fevereiro e março de 1995 quando se encerrou a
compensação que havia sido realizada em razão da concessão da medida
liminar;  Posteriormente, no entanto, quando julgado o Recurso Especial i
nterposto
pela Impugnante o acórdão do TRF da 3a Região que havia mantido a
sentença que afastou a aplicação dos expurgos inflacionários no cômputos
dos créditos da Impugnante foi reformado;  Neste momento a Impugnante recalculo
om
estes índices, e deduziu do valor apurado apenas os valores já efetivamente
compensados, relativos à competências de maio/94 a janeiro/95 (parte),
não deduzindo os valores de janeiro/95 (parte) a março/95 que foram
pagos via DARF, (...);  Apurou então
a Impugnante um saldo de crédito remanescente de
2.377.867,43 UFIR's, equivalentes a R$ 1.970.538,74, o qual atualizado até
outubro de 2009, quando apresentado o "Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado", passou a
representar o total de R$ 6.795.008,74, conforme planilha de fls. 62/63 do
processo n° 16327.001085/2009-47 (doc. 02), que foi compensado por meio
das Declarações de Compensação apresentadas entre junho de 2010 a julho
de 2011;  Sem qualquer justifi
cativa, no entanto, o referido demonstrativo de
crédito não foi sequer mencionado/examinado pela D. Autoridade
Julgadora, tal como já afirmado, que ao contrário preferiu de maneira
completamente prejudicial à Impugnante considerar o demonstrativo
juntado ao E-Processo de Representação de n° 10882.001309/96-17,
totalmente estranho ao "Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado" que se faz objeto do r. despacho
decisório ora recorrido;  Finalmente, vale salientar
que ao atualizar o crédito a que faz jus a
Impugnante a d. Autoridade Fiscal a pretexto de aplicar os índices
assegurados pela decisão judicial transitada em julgado, em realidade
calculou um índice próprio, que não existe em lugar algum, a partir de um
cálculo pró rata considerando a data de cada pagamento, o que em se
tratando de índice de inflação não encontra amparo legal e não se pode
admitir;
Em 28/08/2017, a ora Impugnante apresentou petição com desistência/renúncia
parcial da manifestação de inconformidade apresentada, “tendo em vista que
constatou que parte do crédito já havia sido compensado anteriormente, de
modo que o crédito remanescente não é suficiente para quitação dos débitos
abaixo indicados, renunciando às alegações de direito sobre as quais se
fundamentam sua manifestação de inconformidade relativamente aos débito sem
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
8
questão, uma vez que optou pelo seu pagamento com os benefícios da Medida
Provisória n° 783/2017”.

Em Despacho de fl. 791 a Diort/Defis/SPO informou:
“Tendo em vista o despacho de folhas no 766 e a devolução do presente processo
em virtude de desistência parcial do contribuinte, informo que foi efetuado o
apartamento dos débitos objetos de parcelamento (folhas no 775 a 781) e a
diminuição do valor do questionamento no Sief Processos (folhas no782 a
788)referente a fração do crédito correspondente aos débitos parcelados, de
acordo com a Nota Corec 045/2013.”

Com a exclusão desses débitos restaram em litígio nos presentes autos as
seguintes DCOMP, com seus respectivos débitos de PIS (4574):

É o relatório.
Em julgamento da manifestação de inconformidade, a 17a Turma da DRJ/RJO por
meio do acordão 12-115.911 deu parcial provimento para afastar a prazo decadencial e para
determinar a inclusão nos cálculos do direito creditório dos pagamentos efetuados de 20/10/1988
a 10/05/1989, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1992
PERDCOMP. AÇÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. DECADÊNCIA /
PRESCRIÇÃO. STF 10 ANOS.
De acordo com decisão do STF no Recurso Extraordinário no 566.621/RS, em
regime de repercussão geral, o prazo decadencial/prescricional para pedido de
restituição/compensação, definido no art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005,
vale somente para ações ajuizadas após 09/06/2005, aplicando-se para pedidos
anteriores a tese dos cinco mais cinco do STJ, ou seja, 10 anos contados do fato
gerador.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
9
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
Irresignado, o Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando:
 Que a fiscalização, ao emitir despacho decisório, desconsiderou o
demonstrativo que acompanhou o pedido de habilitação indicando crédito a
compensar de R$ 6.795.008,74 (fls. 676/677) e analisou outro
demonstrativo apresentado nos autos do e-Processo 10882.001309/96-17
elaborado em situação pretérita e que foi superado por evento posterior,
qual seja, o pagamento dos débitos que haviam sido anteriormente
compensados.
 Que a DRJ deixou de analisar a questão relativa aos pagamentos dos débitos
anteriores compensados (janeiro (parcial) a março de 1995) e
equivocamente entendeu que a Recorrente desistiu parcialmente da
discussão, quando o correto é que a desistência se referia aos débitos objeto
de compensação relativo ao período de 2011 que foram transferidos ao
processo 16327-721.050/2018-19.
 Equívocos a atualização do crédito ao atualizar a Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, pois ainda que a decisão judicial
transitada em julgado no mandado de segurança no 94.0012082-6 tenha
genericamente apontado como índice de correção monetária “a Ufir, a
partir de janeiro/1992 a dezembro/1995”, impõe-se a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal naquilo em que não contrariar a
decisão judicial transitada em julgado, sendo de rigor a aplicação da UFIR
mensal, e não a UFIR diária.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, remanesce para análise deste Colegiado a controvérsia relativa
a dois pontos:
 A desconsideração do demonstrativo que acompanhou o pedido de
habilitação indicando crédito a compensar de R$ 6.795.008,74 apresentado
às fls. 676/677 (habilitado por meio do PAF 1637.001085/2009-47) e não o
valor de R$ 10.021.904,71 (objeto do PAF 16327.000119/2009-86
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
10
indeferido), pois, ao se pautar em demonstrativo de compensação anterior e
desatualizado, acabou desconsiderando a extinção por pagamento dos
débitos de janeiro a março de 1995, que haviam sido anteriormente
compensados, de modo que tais débitos jamais poderiam ensejar a redução
do crédito pleiteado.
 Equívocos a atualização do crédito ao atualizar a Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, pois ainda que a decisão judicial
transitada em julgado no mandado de segurança no 94.0012082-6 tenha
genericamente apontado como índice de correção monetária “a Ufir, a
partir de janeiro/1992 a dezembro/1995”, impõe-se a observância do
Manual de Cálculos da Justiça Federal naquilo em que não contrariar a
decisão judicial transitada em julgado, sendo de rigor a aplicação da UFIR
mensal, e não a UFIR diária.
Em relação ao demonstrativo de crédito utilizado para análise do direito creditório,
sustenta o Recorrente que a autoridade administrativa partiu de informações equivocadas
culminando em valores de créditos a menor, pois o demonstrativo em que se baseou a d.
Autoridade Administrativa para concluir pela suposta utilização parcial do crédito, sofreu posterior
alteração em razão do pagamento realizado por meio de denúncia espontânea dos débitos de
janeiro (parte), fevereiro e março de 1995 que foram compensados a maior em razão dos critérios
de correção monetária aplicados na atualização dos créditos.
Sustenta, ainda, que a DRJ deixou de apreciar a questão por entender que o
Recorrente apresentou pedido de desistência parcial da discussão, o que também seria
equivocado, pois a desistência parcial (fls.739) estaria relacionada apenas aos “débitos abaixo
indicados”, os quais inclusive foram transferidos ao processo administrativo no 16327-
721.050/2018-19 (fls .779). Isto porque “apesar de ter indicado no pedido de restituição o crédito
de R$ 10.021.904,71, que foi integralmente utilizado nas declarações de compensação, a
Recorrente sustentou em sua manifestação de inconformidade a existência do crédito de apenas
R$ 6.795.008,74, razão pela qual obviamente remanesceriam débitos não compensados ainda que
integralmente acolhida a manifestação de inconformidade.”
Pois bem. Inicialmente há que se pontuar que os argumentos apresentados pela
Recorrente no que tange aos supostos “equívocos” e “análise de demonstrativos estranhos” à lide,
não merecem prosperar, haja vista que houve apresentação de tanto de demonstrativo de crédito
no valor de R$ 10.021.904,71 objeto de primeiro pedido de habilitação nos autos do PAF
16327.000119/2009-86 que foi indeferido, quando o próprio PER também foi transmitido no
referido valor.
Ocorre que, analisando detidamente os documentos apresentados nos autos, de
fato verifica-se que o pedido de habilitação deferido foi o do PAF 1637.001085/2009-47, como
apontado pela fiscalização no despacho decisório (fls. 611/612) vejamos:
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
11

Por outro lado, ao analisar o direito creditório verifica-se que a autoridade fiscal
analisou diversos demonstrativos e documentos apresentados no PAF 1637.001085/2009-47 e no
PAF 16327.000119/2009-86, além do processo de representação no 10882.001309/96-17 sendo
que foi através do demonstrativo deste último que se concluiu que ocorreu a utilização de parte
do crédito, relativo à diferença dos pagamentos realizados pelos D.L. no 2445/88 e 2.449/88 em
comparação as Leis Complementares no 07/70 e 17/73, para a compensação do PIS do período de
apuração de Maio/1994 a Março/1995, vejamos (fls.613):

Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
12
Entretanto, os argumentos e documentos apresentados em manifestação de
inconformidade pelo Recorrente (669/687) demonstram protocolo de habilitação realizado em
08/10/2009 com demonstrativo no valor de R$ 6.795.008,74.

Demonstram, ainda, por meio do despacho nos autos do processo representação no
10882.001309/96-17 que o Recorrente realizou retificação da DCTF e que em relação ao saldo
devedor de PIS relativo a janeiro(parte) e março de 1995 os valores passaram ser a pagar,
vejamos:
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
13

Por fim, o Recorrente trouxe aos autos os DARF’s de pagamentos objeto de
retificação. Vejamos:

Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
14

Neste contexto, considerando todo os documentos apresentados entendo que os
créditos pleiteados em relação ao período de janeiro a março de 1995 precisam ser reanalisados
dentro da perspectiva sustentada pelo Recorrente, qual seja, a que ocorreu o pagamento
realizado por meio de denúncia espontânea (30/05/1997) deste período que foram compensados
a maior em razão dos critérios de correção monetária aplicados na atualização dos créditos e que
decisão definitiva reconheceu o direito da aplicação do referido critério de correção monetária.
Neste sentido, ao contrário do que consignado na decisão recorrida, verifica-se que
a desistência parcial apresentada pelo Recorrente às fls.739/771,772 em que pese constar a
desistência ocorria em face de que constatou que parte dos créditos já haviam sido compensados
anteriormente, não há qualquer menção em relação ao período de janeiro a março de 1995, mas
tão somente em relação aos débitos que seriam transferidos para pagamento, vejamos (fls.
771/772):

Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
15

Não obstante, conforme já mencionado o pedido de restituição foi apresentado no
valor originário de R$ 10.021.904,71 no qual constava de fato períodos já compensados relativos a
Maio/1994 a Março/1995. Contudo, no demonstrativo do crédito no valor de R$ 6.795.008,74, em
tese, trazem os valores ajustados considerando os pagamentos das compensações a maior
realizadas no período de janeiro a março de 1995 e que foram reconhecidos na decisão judicial
definitiva. Logo, a renúncia se dá exclusivamente em face da diferença entre o pedido
apresentando e os créditos devidos que não seriam suficientes para suportar as compensações
realizadas no importe de R$ 10.021.904,71.
Por fim, em relação à correção aplicada restou consignado no despacho decisório e
ratificado pela DRJ que os cálculos deveriam ser realizados nos termos da Norma de Execução
Cosit/Cosar no 08/97 ajustada a decisão judicial.
Contudo, ante a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de
RESP no 1.112.524/DF sob a sistemática de recurso repetitivos, bem como o Parecer PGFN/CRJ no
2601/2008 e Ato Declaratório PGFN no 10/2008, este Colegiado tem entendimento consolidado de
que as disposições contantes Norma de Execução Cosit/Cosar no 08/97 devem ser afastadas
prevalecendo a Resolução no 561/2007 do CJF e alterações posteriores.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 28/02/2005
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO RESOLUÇÃO CJF.
Na correção de indébitos tributários deve ser afastada a Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, aplicando-se o disposto na da Resolução CJF
no 561/2007 e alterações posteriores.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
16
(Processo no 10923.000134/2006-76 Recurso Voluntário Acórdão no 3402-
008.755 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 28/02/2005
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO RESOLUÇÃO CJF.
Na correção de indébitos tributários deve ser afastada a Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97, aplicando-se o disposto na da Resolução CJF
no 561/2007 e alterações posteriores.
(Processo no 10923.000134/2006-76 Recurso Voluntário Acórdão no 3402-
008.755 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Assim, também em relação à correção monetária, entendo que os cálculos devem
ser refeitos nos termos constantes na decisão judicial transitada em julgado e em consonância
com Resolução no 561/2007 do CJF e respectivas alterações posteriores.
Neste contexto, de acordo com os documentos e alegações apresentadas pela
Recorrente à luz da realidade dos fatos e sob a prevalência da verdade material como norteadora
do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca efetiva da realidade dos fatos que
no caso dos pedidos de ressarcimento se consubstancia na verificação dos certeza e liquidez dos
créditos pleiteados de acordo com realidade operacional da empresa, entendo que a análise de
todos os fatos, informações e documentos que levem a apuração da verdade material não é uma
faculdade, mas o dever dos agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar
e apreciar provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, a despeito da longínqua tramitação do presente feito, para que não
haja prejuízos e correto saneamento do processo de forma que os créditos que a Recorrente faz
jus seja efetivamente apurado e corrigido nos exatos termos da decisão judicial transitada em
julgado, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
realize a revisão dos créditos pleiteados, considerando a decisão proferida pela DRJ e
especificamente para:
 Analisar o direito creditório em face do demonstrativo constante protocolo
de habilitação realizado em 08/10/2009 no valor de R$ 6.795.008,74,
especialmente em relação ao período de janeiro a março de 1995
considerando que ocorreu o pagamento realizado por meio de denúncia
espontânea (30/05/1997) deste período que foram compensados a maior
em razão dos critérios de correção monetária aplicados na atualização dos
créditos e que a decisão definitiva reconheceu o direito da aplicação do
referido critério de correção monetária. (fls. 669/687).
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.247 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720097/2013-51
17
 Realizar a correção dos créditos de todo o período nos termos constantes na
decisão judicial transitada em julgado e em consonância com Resolução no
561/2007 do CJF e respectivas alterações posteriores.
Ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à Recorrente o prazo de trinta dias para
se pronunciar sobre seu resultado.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 883
DF CARF MF
Original